Tribunal: TJMT
Processo: 1012025-51.2025.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012025-51.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONATAS ABADE CARVALHO - CPF: 610.166.773-16 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS MORATÓRIOS. DESPESAS DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de modificação de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento e tutela de urgência cautelar antecedente, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo, com redução dos juros remuneratórios, limitação dos juros moratórios, declaração de nulidade de cláusula de repasse de despesas de cobrança e autorização para consignação das parcelas em valor unilateralmente apurado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
iii
) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros e da taxa de juros moratórios pactuada; e (
iv
) verificar a validade de cláusula contratual que transfere ao consumidor despesas de cobrança e a possibilidade de consignação no valor indicado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se o atendimento ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais demonstram, ainda que minimamente, o inconformismo do recorrente com os fundamentos centrais da sentença, viabilizando o contraditório e o julgamento do mérito.

Admite-se a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, aferida pela discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

Constata-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é praticamente idêntica à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade, inexistindo abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

Considera-se válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, o que se evidencia pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Afasta-se a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês quando o contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária é regido por legislação específica, não se aplicando a Súmula 379 do STJ.

Rejeita-se o pedido de nulidade genérica de cláusula de repasse de despesas de cobrança quando o consumidor não indica especificamente quais encargos teriam sido indevidamente transferidos.

Inviabiliza-se a consignação em pagamento em valor unilateralmente apurado pelo autor quando inexiste fundamento jurídico para a revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais da sentença, ainda que de forma sucinta.

A taxa de juros remuneratórios próxima à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade apta a autorizar a revisão contratual.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, quando evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não se aplica a limitação de 1% ao mês aos juros moratórios em contratos de financiamento de veículo regidos por legislação específica.

A nulidade de cláusula de repasse de despesas exige a indicação concreta dos encargos reputados abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, V, e 51, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp

nº 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1012025-51.2025.8.11.0040

APELANTE: JONATAS ABADE CARVALHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATAS ABADE CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de modificação de cláusula contratual
c/c
ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S/A.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) os juros remuneratórios contratados são superiores à taxa média divulgada pelo Banco Central para o período, devendo ser reduzidos; b) os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ; c) é nula a cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Dialeticidade)

Eminentes
pares:

No que concerne à preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, imperioso ressaltar que tal princípio consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo o necessário confronto dialético entre esta e as razões do inconformismo.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que, não obstante a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da sentença, o apelante apresentou argumentação suficiente para demonstrar seu inconformismo com os pontos centrais da decisão recorrida, notadamente quanto à abusividade dos juros remuneratórios, à limitação dos juros moratórios e à nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do acesso à justiça, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a presença do requisito da dialeticidade, ainda que em sua expressão mínima, o que possibilita o conhecimento do recurso.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares
:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação revisional alegando, em síntese, que celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo
(Cédula de Crédito Bancário – id 337191927),
modelo HB20 1.0M COMFOR, cor preta, marca HYUNDAI, ano 2017/2018, placa QCS-9H51, RENAVAM 1142192528, no valor financiado de R$ 28.900,00, a ser pago em 57 parcelas mensais de R$ 990,00, com vencimento da primeira parcela em 23/01/2024 e da última em 23/02/2029.

Aduziu que já efetuou o pagamento de 7 parcelas, com vencimentos de 23/06/2024 a 23/12/2024, restando 50 parcelas a serem pagas. Sustentou que, diante da impossibilidade de continuar honrando com as prestações, tentou renegociar a dívida para reduzir o valor das parcelas, sem sucesso. Afirmou que, após análise técnica, constatou que sua conta estava excessivamente onerada com juros extorsivos e taxas abusivas, apresentando laudo técnico indicando que o saldo devedor recalculado seria de R$ 22.377,00
,
com parcelas de R$ 447,54
.

Adentrando ao cerne da controvérsia, observa-se que a matéria gravita em torno da revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento para aquisição de veículo, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da revisão contratual, no âmbito das relações de consumo, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como mecanismo de reequilíbrio contratual, visando a coibir eventuais abusos perpetrados pelo fornecedor em detrimento do consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a revisão contratual nas relações de consumo prescinde da demonstração de fato superveniente que torne a prestação excessivamente onerosa, bastando a constatação de onerosidade excessiva
ab
initio, decorrente de cláusulas abusivas.

No que tange aos juros remuneratórios, imperioso destacar que, consoante entendimento consolidado, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, constitui importante parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não representando, contudo, um limite absoluto. A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de considerar abusiva a taxa de juros remuneratórios quando discrepante em relação à taxa média de mercado, a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que ocorre quando o percentual pactuado ultrapassa uma vez e meia (50%) aquela taxa.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contrato foi firmado em 24
/04/
2024, com taxa de juros remuneratórios de 1
,
92% ao mês e 25,64% ao ano. Conforme constatado pelo magistrado a quo, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (abril/2024) era de 1
,9
1% ao mês e 25,44% ao ano
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Verifica-se, portanto, que a taxa aplicada no contrato (1
,
92% ao mês) é minimamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade (19,1% ao mês), não configurando, per se, abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse diapasão, considerando que a diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado é ínfima (0,1 ponto percentual ao mês), não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados
indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No que concerne à capitalização mensal de juros, cumpre salientar que, consoante entendimento consolidado, é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000 (data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

A pactuação expressa da capitalização mensal de juros pode ser verificada pela previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, sendo suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso sub examine, constata-se que a taxa de juros anual prevista no contrato (25,64%) corresponde ao duodécuplo da taxa mensal (1
,
92% x 12 = 23
,
04%), o que evidencia a pactuação da capitalização mensal de juros em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacífico.

Assim, estando a capitalização mensal de juros expressamente pactuada, conforme critério objetivo fixado pela jurisprudência (taxa anual superior ao duodécuplo da mensal), não há que se falar em ilegalidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Quanto aos juros moratórios, o apelante pleiteia sua limitação a 1% ao mês, com fundamento na Súmula 379 do
STJ
, que dispõe: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês".

Ocorre que, conforme acertadamente pontuado pelo magistrado a quo, o contrato em análise trata-se de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, regido por legislação específica (Decreto-Lei nº 911/69 e Lei nº 10.931/2004), não se aplicando, portanto, a limitação prevista na Súmula 379 do STJ.

Ademais, em caso de inadimplemento, é lícita a cobrança de comissão de permanência, composta por juros moratórios e multa, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

No caso em tela, não há demonstração de cumulação indevida de encargos moratórios no contrato, razão pela qual o pedido de limitação dos juros moratórios a 1% ao mês não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Por fim, no que tange à cláusula que transfere ao consumidor as despesas e encargos das atividades do fornecedor, o apelante pleiteia a declaração de sua nulidade, sem, contudo, demonstrar de forma específica qual cláusula contratual seria abusiva nesse sentido.

Com efeito, é abusiva a cláusula que prevê o repasse ao consumidor de despesas com cobrança extrajudicial, como envio de carta de cobrança,
telefonemas, etc.
Contudo, é lícita a cobrança de despesas com registro do contrato, desde que devidamente comprovadas.

No caso sub judice, não há demonstração específica de quais despesas estariam sendo indevidamente repassadas ao consumidor, não sendo possível, portanto, acolher genericamente o pedido de declaração de nulidade de cláusula não especificada.

Nesse contexto, considerando a ausência de demonstração específica de quais cláusulas seriam abusivas no que tange ao repasse de despesas, o pedido de declaração de nulidade não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de consignação em pagamento no valor unilateralmente apurado pelo autor (R$ 447,54), verifica-se que, não havendo fundamento para a revisão do contrato, tal pedido não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026